Tribunal: TJES
Processo: 5001968-02.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001968-02.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A e outros (2)
RECORRIDO: ELIANDRO FERMAN 07407609713
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face de Visa do Brasil, RedeCard S.A e Banco do Brasil S.A., aduz ter sofrido cobranças indevidas, decorrente do processo de contestações de vendas promovidas por clientes, realizada por meio da sua plataforma de pagamento. Em breve síntese, a parte autora narra ser Pessoa Jurídica no varejista. Declara ainda, ter contratado o serviço de meio eletrônico de pagamento oferecido pela Credenciadora Rede, para administrar suas vendas via cartões de créditos, e aquelas realizadas presencialmente por meio da maquininha.

Ocorre que, segunda informa, realizou algumas vendas cujo pagamento foi confirmado e aprovado pela Instituição Financeira, no entanto, após as compras foram contestadas e convertidas em chargeback, ocasionando, então, a retenção dos recebíveis que lhe eram devidos. Em razão do exposto, ajuizou a presente demanda por meio da qual requereu a restituição dos valores e ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos, em valor de 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 5.989,40 (cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), com acréscimo de correção monetária desde a data de acolhimento do chargeback e juros legais a partir da citação, extinguindo o feito, em relação a estas, com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado, requerendo que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO POR REDECARD S.A.:

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, as recorrentes requereram a concessão de efeito suspensivo aos recursos, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente comprovada nos autos que fora realizada a entrega do objeto ao comprador. A hipótese, portanto, é de suspeita de fraude na utilização do cartão de crédito para a realização de compras online, a evidenciar que houve falha no procedimento de verificação e segurança das recorrentes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que as consequências advindas pela ausência de segurança exigida no ato da compra pelo link do cartão de crédito não podem refletir na recorrida. Pois, trata-se de responsabilidade inserta no risco da atividade, de natureza objetiva, a dispensar a perquirição de culpa. Portanto, a responsabilidade das recorrentes é solidária, pois participam da mesma cadeia de serviços.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Vibrando nesse mesmo pensar, cite-se as seguintes ementas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. VERIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 538.008/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
. [...]” (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso e mantenho a responsabilidade civil da parte recorrente pelos danos materiais sofridos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

Ainda em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Ocorre que, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente e que foram ocasionados danos morais à parte recorrente.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos REDECARD S.A. E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença, nos termos dos IDs 51975624 e 54781951. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)